Tribunal: TJSP
Processo: 1025744-50.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Prestação de serviços. Falhas construtivas. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Alegação da ré de que o autor teria confessado que os danos verificados no imóvel vizinho já existiam antes da obra que realizou. Prova pericial produzida em ação de reparação de danos proposta anteriormente contra o autor por sua vizinha, constatou que os vícios na edificação do imóvel foram

Ementa:
Prestação de serviços. Falhas construtivas. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Alegação da ré de que o autor teria confessado que os danos verificados no imóvel vizinho já existiam antes da obra que realizou. Prova pericial produzida em ação de reparação de danos proposta anteriormente contra o autor por sua vizinha, constatou que os vícios na edificação do imóvel foram provocados por falhas construtivas causadas pela ré.
Recurso não provido.